Tribunal: STF
Processo: AI 550565
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-13
Data de publicação: 2005-09-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DO
CARIMBO DO PROTOCOLO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E AUSÊNCIA DE
CERTIDÃO EQUIVALENTE.
A cópia da petição do recurso extraordinário
foi apresentada pelo agravante, a quem incumbe, se inexistente o
carimbo do protocolo, exibir outra prova inequívoca da data do
ingresso da petição no tribunal de origem.
É irrelevante o fato de
não haver, na decisão denegatória do recurso extraordinário, menção
a sua intempestividade. A interposição do agravo devolve à
apreciação da Corte o exame amplo dos requisitos do cabimento do
recurso extraordinário, entre os quais a tempestividade do
recurso.
Impossibilidade de se juntar peça ao instrumento quando
este já se encontra neste Tribunal.
Agravo regimental a que se nega
 provimento.